Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-46.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO ZERO. DEMORA INJUSTIFICADA NA REGULARIZAÇÃO DO DOCUMENTO DO VEÍCULO. IMPEDIMENTO DE FRUIÇÃO DO BEM TIDO POR ESSENCIAL POR MAIS DE UM ANO. INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em 31.01.2020, o autor Rone Oliveira, adquiriu da empresa ré Saga korea Comércio de Veículos, Peças e Serviços um automóvel zero quilômetro, ocasião em que também pagou à ré o valor de R$ 590,00 relativo aos serviços de despachante da própria loja. Na ocasião recebeu um documento provisório que lhe permitia circular com o veículo pelo prazo de 30(trinta) dias até o recebimento do registro definitivo do automóvel, que não havia lhe sido entregue até o ajuizamento da presente ação, na qual o autor requereu a condenação da ré na obrigação de fazer de entregar o CRV - Certificado de Registro do Veículo emitido pelo Detran – DF; e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. Insurge-se a empresa ré em desfavor da r. sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília - DF, que julgou procedente em parte o pedido do autor para condenar a ré à obrigação de fazer, consistente em entregar ao autor o CRV – Certificado de Registro de Veículo, devidamente registrado junto ao DETRAN-DF, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação pessoal para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais); e a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), monetariamente atualizada a partir do arbitramento e acrescida dos juros legais a contar da citação, a título de compensação por danos morais.
3. Em seu recurso (Id. 24.407.885), a ré alega que não houve ofensa aos atributos da personalidade do autor e que o mero inadimplemento contratual não gera o dever de indenização por dano moral. Requer a reforma da sentença apenas para afastar a condenação por dano moral; ou, alternativamente diminuir o valor dos danos morais. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral do julgado (Id. 24.407.897).
4. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.
5. Motivado principalmente por razões de segurança, o autor adquiriu um veículo novo para poder se deslocar do seu local de trabalho como vigilante - cujo turno termina depois das 23hs - até a sua residência; e se viu impedido de livremente fruir o bem, em face da ausência do Certificado de Registro do Veículo – CRV, que impediu a regular circulação do automóvel.
6. Restou incontroversa a longa demora na regularização do registro do veículo junto ao orgão de trânsito competente (Detran – DF), sendo que a ré não comprovou a existência de qualquer empecilho que justificasse tamanho atraso (superior a um ano). A ausência do documento (Certificado de Registro do Veículo) impediu o autor de livremente fruir o bem tido como essencial, adquirido essencialmente para transportá-lo no trajeto do seu trabalho como vigilante no horário noturno, até a sua residência. Ressalto que, o documento do veículo só foi entregue ao autor em 29.03.2021(Id. 24.498.937). Portanto, depois da prolação da r. sentença, ora vergastada. Desta forma, comprovado o inadimplemento do serviço contratado, resta patente o ato ilícito e o nexo causal, atraindo o dever de indenização.
7. Os fatos, por si só, ultrapassam em muito os meros dissabores decorrentes do simples inadimplemento contratual, e quando as circunstâncias excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade do consumidor, resta configurado o ilícito. Portanto, a reparação por dano moral deve ser mantida devendo a ré responder pela falha na prestação do serviço decorrente da sua inadimplência contratual e postura desarrazoada ao não sanar a falha tempestivamente.
7.1. Nesse sentido: (Acórdão no 1.177.830, proc.: 0702089-23.2018.8.07.0011, Caso: Sama Colchões – Comercial de Colchões e Enxovais Ltda versus Luiz Carlos da Silva; Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.220.156, Proc.: 0733817-33.2019.8.07.0016, Caso: Saúde Sim Ltda versus Edilene Marques da Silva Santos, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Valor do dano moral. Na aferição do valor da indenização por dano moral há que se considerar a finalidade da condenação: compensação, punição e prevenção. A primeira delas se caracteriza como uma função compensatória a fim de satisfazer a vítima face da privação ou violação dos seus direitos da personalidade. A finalidade de punição visa à sanção do agente causador do dano com o dever de reparar a ofensa imaterial com parte de seu patrimônio. Por último a função pedagógica-preventiva tem o fito de desestimular a prática futura de semelhante ilicitude.
9. Assim, considero que o quantum fixado pelo Douto Juízo Monocrático, R$ 2.000,00(dois mil reais) observou, também, os critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como o grau de culpa do ofensor, o potencial econômico, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, sem caracterizar o enriquecimento ilícito da vítima e; portanto, deve ser mantido.
10. Ademais, o valor dos danos morais fixado pelo juízo de origem deve, em regra, ser mantido, tendo em vista que ele detém, na maior parte dos casos, condições diferenciadas para a avaliação das peculiaridades, minúcias e nuances do caso, em razão de estar mais próximo das partes do litígio. Com efeito, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso abusivo ou valor irrisório, o que vislumbro não ocorrer no presente caso considerando que a quantia se mostra adequada às circunstâncias do caso e a necessidade de desestímulo de condutas semelhantes.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.